Tribunal: TJSP
Processo: 1518181-87.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
res do tipo penal, dados os riscos que a substância entorpecente misturada com álcool pode acarretar à saúde do ofendido, situação, no caso, ainda agravada, pois a vítima foi abandonada desacordada, ficando exposta a novos perigos e à prática de outros crimes. Precedentes do STJ [AgRg no HC 820.113/RJ – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. em 30/10/2023 - DJe de 9/11/2023; AgRg no HC 782.694/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - Sexta Turma – j. em 17/4/2023 - DJe de 20/4/2023].
12. Regime prisional. As mesmas razões que levaram ao exasperamento da pena-base servem de fundamento para justificar a imposição do regime prisional fechado, nos exatos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. Ainda, é evidente que a ré praticou crime gravíssimo, mediante uso de substância sedativa para a prática de crime de roubo conhecido como "Boa noite, Cinderela", o que de toda a sorte, impinge maior reprovabilidade à sua conduta, a revelar o desajuste da sua personalidade. Precedentes do STF (HC 222.163-AgR/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 06/02/2023; HC 209.906-AgR/PR – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 26/05/2022 e HC 203.078-AgR/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 03/08/2021 – DJe de 09/08/2021) e do STJ (AgRg no HC 755.729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 16/03/2023; AgRg no HC 780.147/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 07/03/2023 – DJe de 10/03/2023 e AgRg no HC 671.540/PB – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023).
13. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para condenar a ré Yale Carolina de Sousa Amorim como incursa no art. 157, "caput", do Código Penal.

(TJSP; Apelação Criminal 1518181-87.2021.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Airton Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA DO OFENDIDO. USO DE SUBSTÂNCIA SEDATIVA PARA A PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO CONHECIDO COMO "BOA NOITE, CINDERELA". ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. REFORMA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE A RÉ PRATICOU EFETIVAMENTE O CRIME NARRADO NA DENÚNCIA. (2) PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. (3) PALAVRA DA

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA DO OFENDIDO. USO DE SUBSTÂNCIA SEDATIVA PARA A PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO CONHECIDO COMO "BOA NOITE, CINDERELA". ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. REFORMA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE A RÉ PRATICOU EFETIVAMENTE O CRIME NARRADO NA DENÚNCIA. (2) PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. (3) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (4) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (5) "RES" NA POSSE DA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (6) VIOLÊNCIA (LATU SENSU). REDUÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. (7) CRIME DE ROUBO CONSUMADO. (8) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (9) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (10) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR PROCESSOS CRIMINAIS ANTERIORES, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DA PRÁTICA DOS FATOS ORA ANALISADOS. MAUS ANTECEDENTES. (11) CRIME PRATICADO MEDIANTE O GOLPE CONHECIDO COMO "BOA NOITE, CINDERELA". VÍTIMA ABANDONADA INCONSCIENTE. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. (12) REGIME PRISIONAL FECHADO. (13) DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de roubo simples. Circunstância do caso concreto indica o dolo adequado à espécie.
2. A vítima foi ouvida na fase extrajudicial e confirmou ter sido a ré a autora do crime narrado na denúncia. Em Juízo, não conseguiu reconhecê-la pessoalmente. Contudo, em Juízo, a testemunha arrolada pela acusação (Delegado de Polícia) confirmou o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na Delegacia de Polícia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser plenamente possível a prolação de sentença penal condenatória com base em provas colhidas extrajudicialmente, tais como a confissão, o reconhecimento por parte da vítima ou mesmo o depoimento de alguma testemunha (presencial ou não), desde que corroboradas por outros depoimentos colhidos na fase judicial, sendo exatamente esse o caso dos autos. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.249.101/SP Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma j. em 30/05/2023 DJe de 05/06/2023; AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 783.934/PE Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 22/05/2023 DJe de 25/05/2023; AgRg no HC 781.313/MA Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 06/12/2022 DJe de 14/12/2022; AgRg no REsp 1.922.590/PE Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 13/09/2022 DJe de 19/09/2022 e AgRg no AREsp 2.080.803/AL Rel. Min. Laurita Vaz Sexta Turma j. em 10/05/2022 DJe de 16/05/2022).
3. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes contra o patrimônio (especialmente quando se trata de crime de roubo), normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (RHC 207.428-AgR/SC – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 26/05/2022; HC 207.000-AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 04/11/2021 – DJe de 11/11/2021; RHC 119.439/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 25/02/2014 – DJe de 05/09/2014 e AI 854.523-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 21/08/2012 – DJe de 05/09/2012) e do STJ (AgRg no AREsp 2.035.719/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 30/09/2022; AgRg no HC 647.779/PR – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 24/05/2022 – DJe de 31/05/2022; REsp 1.969.032/RS – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 17/05/2022 – DJe de 20/05/2022; AgRg no HC 697.674/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 07/12/2021 – DJe de 15/12/2021 e AgRg no AREsp 1.784.212/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 15/06/2021 – DJe de 22/06/2021).
4. Validade dos depoimentos de agentes públicos. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998 e HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/96) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
5. Crime de roubo. Encontro da "res furtiva" em poder da agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AREsp 2.170.944/BA – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – j. em 09/03/2023 – DJe de 10/03/2023 e AgRg no REsp 1.963.909/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 20/09/2022 -– DJe de 22/09/2022).
6. É da denúncia, o que ademais foi comprovado em Juízo, que a ré, após reduzir à impossibilidade de resistência da vítima, mediante o uso de substância sedativa para a prática de crime de roubo conhecido como "Boa noite, Cinderela", subtraiu, para proveito próprio, bens móveis de propriedade da vítima. Induvidoso, portanto, que a ré subtraiu a "res" mediante uso de substância sedativa, reduzindo a impossibilidade de resistência da vítima, conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 157, "caput", do Código Penal. Com efeito, o uso de narcóticos, soníferos, ou outros meios dissimulados, como a hipnose ou mesmo a bebida alcoólica, têm sido aceitos pela doutrina nacional como caracterizadores da violência (latu sensu), típica do roubo. Doutrina de NELSON HUNGRIA, MAGALHÃES NORONHA, DAMÁSIO E. DE JESUS e CEZAR ROBERTO BITENCOURT. Precedente do STJ (REsp 1.059.943/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma – j. em 21/5/2009 - DJe de 15/6/2009).
7. Crime de roubo consumado. O roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Em outras palavras, o crime de roubo consuma-se no momento em que o agente criminoso, é dizer, o roubador, torna-se o possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, quer por parte da vítima, quer por parte dos agentes da Lei, sendo prescindível que a coisa subtraída, a "res", saia da esfera de vigilância da vítima. Por isso, importa para coisa nenhuma questionamento acerca da imperturbabilidade da posse ou de ser ela mansa e pacífica. Precedentes do STF (RE 102.490/SP – Rel. Min. MOREIRA ALVES – Tribunal Pleno – j. em 17/09/1987 – DJ de 16/08/1987; RHC 222.309/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – j. em 16/11/2022 – DJe de 18/11/2022; RHC 198.256/SP – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. em 16/03/2021 – DJe de 18/03/2021 e HC 179.443/BA – Rel. Min. CELSO DE MELLO – j. em 17/04/2020 – DJe de 23/04/2020). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 1.036, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.499.050/RJ – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Terceira Seção – j. em 14/10/2015 – DJe de 09/11/2015). Por fim, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 582: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". E, com base no entendimento da tese acima, é a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça ((AgRg no AREsp 2.286.197/BA – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 23/03/2023 – DJe de 28/03/2023; AgRg no AgRg no AREsp 2.013.102/RJ – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 08/03/2022 – DJe de 14/03/2022 e AgRg no HC 752.776/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023).
8. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
9. Dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Possibilidade. Na dosimetria da pena do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. Doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Juan Carlos Ferre Olivé, Miguel Ángel Núnez Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito.
10. A condenação definitiva por processo criminal anterior, com trânsito em julgado posterior à data da prática dos fatos ora analisados, embora não possa gerar reincidência, é apta a caracterizar maus antecedentes. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, A. Silva Franco e J. Belloque. Precedentes do do STF (ARE 1.289.175 AgR/PR – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 21/09/2021 – DJe de 07/02/2022; RHC 194.878/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 29/03/2021 – DJe de 01/06/2021; HC 82.202/RJ – Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – 2a Turma – j. em 29/10/02) e do STJ (AgRg no HC 787.554/PE – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023; AgRg no HC 768.871/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 04/10/2022; AgRg no AREsp 35.077/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Belizze – 5a Turma – j. em 02/04/2013).
11. O roubo praticado mediante o golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela" excede as elementares do tipo penal, dados os riscos que a substância entorpecente misturada com álcool pode acarretar à saúde do ofendido, situação, no caso, ainda agravada, pois a vítima foi abandonada desacordada, ficando exposta a novos perigos e à prática de outros crimes. Precedentes do STJ [AgRg no HC 820.113/RJ – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. em 30/10/2023 - DJe de 9/11/2023; AgRg no HC 782.694/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - Sexta Turma – j. em 17/4/2023 - DJe de 20/4/2023].
12. Regime prisional. As mesmas razões que levaram ao exasperamento da pena-base servem de fundamento para justificar a imposição do regime prisional fechado, nos exatos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. Ainda, é evidente que a ré praticou crime gravíssimo, mediante uso de substância sedativa para a prática de crime de roubo conhecido como "Boa noite, Cinderela", o que de toda a sorte, impinge maior reprovabilidade à sua conduta, a revelar o desajuste da sua personalidade. Precedentes do STF (HC 222.163-AgR/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 06/02/2023; HC 209.906-AgR/PR – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 26/05/2022 e HC 203.078-AgR/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 03/08/2021 – DJe de 09/08/2021) e do STJ (AgRg no HC 755.729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 16/03/2023; AgRg no HC 780.147/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 07/03/2023 – DJe de 10/03/2023 e AgRg no HC 671.540/PB – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023).
13. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para condenar a ré Yale Carolina de Sousa Amorim como incursa no art. 157, "caput", do Código Penal.